Tribunal: TJBA
Processo: 8012335-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012335-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RENOVADORA DE PNEUS SENHOR DO BONFIM LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

agravo de instrumento. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
iptu
.
Exercícios
DE
1994 e 1996
.

TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL CONTADO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 980 DO STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL AJUIZADA QUANDO JÁ OCORRIDA A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1994.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8012335-26.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Agravado

RENOVADORA DE PNEUS SENHOR DO BONFIM LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.